Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-45.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Laudo pericial realizado por profissional habilitado pelo IMESC, contendo respostas aos quesitos formulados pelo autor e conclusivo. Dano patrimonial físico indenizável em 2,5%, nos termos da Lei 6.194/74. A indenização deve ser calculada de acordo com o grau de comprometimento físico do segurado. Exegese do art. 3o, II, da Lei 6.194/74. Súmula 474 do

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Laudo pericial realizado por profissional habilitado pelo IMESC, contendo respostas aos quesitos formulados pelo autor e conclusivo. Dano patrimonial físico indenizável em 2,5%, nos termos da Lei 6.194/74. A indenização deve ser calculada de acordo com o grau de comprometimento físico do segurado. Exegese do art. 3o, II, da Lei 6.194/74. Súmula 474 do STJ.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003606-45.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
LEANDRO REIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003606-45.2017.8.26.0609 -Voto no 33.886
2
Comarca: TABOÃO DA SERRA - 3a VARA CÍVEL.
Apelante: LEANDRO REIS DA SILVA (J.G.).
Apelada: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A.
MM(a) Juiz(a) Prolator(a): Rachel de Castro Moreira e Silva.
VOTO No 33.886
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Laudo
pericial realizado por profissional habilitado pelo IMESC,
contendo respostas aos quesitos formulados pelo autor
e conclusivo. Dano patrimonial físico indenizável em
2,5%, nos termos da Lei 6.194/74. A indenização deve
ser calculada de acordo com o grau de
comprometimento físico do segurado. Exegese do art.
3o, II, da Lei 6.194/74. Súmula 474 do STJ.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 301/306, cujo relatório se adota, julgou
extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de
restituição de despesas médicas, e parcialmente procedente o pedido da ação de
cobrança de seguro obrigatório DPVAT, para condenar a ré ao pagamento de
R$337,50, corrigido desde a data do evento danoso pela Tabela TJSP e juros
legais de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima da
requerida, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do proveito
econômico obtido pela parte contrária, observada a gratuidade da justiça.
Apela o autor (fls. 309/315). Afirma que está comprovada a
sua invalidez permanente. Aduz que foi diagnosticado com fratura do platô tibial
direito e, apesar disso, o perito concluiu que a sequela sofrida é estimada em
2,5%. Assevera que é imprescindível a realização de nova perícia, a ser
elaborada por especialista na área de ortopedia e traumatologia. Acrescenta que
após a realização da perícia foi submetido a uma nova cirurgia. Sustenta que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003606-45.2017.8.26.0609 -Voto no 33.886
3
invés de determinar a realização de novo laudo, o MM. Juiz a quo apenas
solicitou esclarecimentos ao perito. Defende que apresentou todos os
documentos e requereu a expedição de ofício ao hospital, a fim de esclarecer o
que motivou a realização da cirurgia. Anota que a conclusão do laudo pericial não
foi fundamentada na prova produzida nos autos. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da sentença.
Recurso contrariado (fls. 322/326).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT. Na inicial, o autor alega foi vítima de acidente automobilístico ocorrido
em 20.04.2017, do qual resultaram lesões graves e invalidez permanente.
Reporta ter sido internado até 25.04.2017, quando foi realizada a cirurgia, tendo
recebido alta em 27.04.2017. Alega a ocorrência de “fratura do platô tibial direito”.
Postula a condenação da ré ao pagamento de indenização de R$13.500 e
R$269,93 referente às despesas médicas.
Submetido o requerente à perícia médica no IMESC, em
27.02.2018, para elucidação do ponto controvertido relacionado à alegada
invalidez, o experto confirmou a existência de nexo de causalidade entre as
lesões e o acidente e concluiu que o periciando possui fratura do platô tibial
direito, com repercussão residual na funcionalidade do joelho direito e perda
equivalente a 2,5% (fls. 211/220).
Após a perícia, o requerente noticiou aos autos que foi
submetido à nova cirurgia e pleiteou a realização de novo exame pericial (fls.
227/229). Assim, o perito prestou esclarecimentos e também houve a elaboração
de um novo laudo pericial (fls. 248/250 e 275/279).
Contudo, não foi comprovada a existência de nexo causal
entre a nova cirurgia e a lesão decorrente do acidente. O perito, a propósito,
mencionou que os documentos trazidos pelo requerente não informam o motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003606-45.2017.8.26.0609 -Voto no 33.886
4
do novo procedimento médico nem o período de internação, apenas a
recomendação de 60 dias para a reabilitação, razão pela qual ficou mantida a
avaliação de incapacidade constatada na perícia anterior (fls. 275/279).
Oportuno consignar que a perícia foi realizada por médico
oficial, de reconhecido e prestigiado órgão público, não tendo o requerente
fornecido qualquer elemento concreto que pudesse desacreditar as conclusões
do perito.
Não há, ademais, divergência jurisprudencial sobre o tema,
considerando que o E. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou tal orientação
na súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com os
elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, merecendo
integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor do proveito econômico, ressalvado o benefício
da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator